Tribunal: TJPA
Processo: 0841951-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841951-46.2020.8.14.0301

APELANTE: MARY CORDEIRO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ A REALIZAÇÃO DO EXAME, DEIXANADO DE CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN REPISA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DENECESSIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. I-
É possível verificar que diante do laudo médico, observou-se indícios do caráter urgente da realização do exame, tendo em vista indicação para POEMS OU

MIELOMA, de modo que negativa do plano contribuiu configura dano moral in repisa, que se consolida para além do agravamento da saúde física, mas também

na saúde mental da apelante, considerando a apuração de um possível doença oncológica, com um abalo correspondente, que não pode ser considerado como mero aborrecimento; II- O valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros.
III-
Quanto aos honorários de sucumbências entendo a modificação apenas no que concerne a sucumbência recíproca, tendo em vista que a condenação da apelada em danos morais neste grau de jurisdição, implica na procedência de todos os pedidos elencados na inicial; todavia, entende esta magistrada que o quantum fixado (10% do valor da causa) se mostra condizente com os requisitos dispostos em lei.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença combatida e assim condenar a ré/apelante ao pagamento de danos morais

na
ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) com juros de mora contados desde a evento danoso e correção monetária incidente desde o arbitramento segundo enunciado sumular 362 STJ, bem como excluir a sucumbência recíproca, condenando desta forma apenas a recorrida as custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem permanecer nos mesmos termos fixados em sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARY CORDEIRO COSTA
, contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta da inicial da ação: 1) que a Autora é usuária do plano requerido,

sendo vinculada ao contrato NOVO UNIMAX ENFERMARIA INDIVIDUAL; 2) que, sofreu um AVC em Outubro em 2019 e, como consequência do mesmo, passou a ter problemas de locomoção, tendo que usar cadeira de rodas e necessitar da ajuda de terceiros para poder se locomover.; 3)

foi identificada a necessidade de investigar possível mieloma ou síndrome de poems, sendo NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO EXAME PET-CT EM CARÁTER DE URGÊNCIA, sob o risco de ter sua saúde lesada definitivamente; 4)

que foi negada a realização do referido exame, sob a justificativa de que se trata de um procedimento não assegurado pelo plano, visto que a patologia apresentada pela Autora não se enquadra nas hipóteses abarcadas pelo mesmo, e que este é apenas complementarmente regulado pelo Rol dos Procedimentos e Eventos e Saúde da ANS.

Com esses principais argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência antecipada e, ao final, a procedência da ação para : 1) Confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA, condenando a Ré na Autorização da realização de EXAME PET CT em benefício da Autora, com o pagamento de todas as despesas referentes à realização do referido procedimento; 2)

Condenar a Requerida no pagamento ao demandante em verba indenizatória no valor de 20 (vinte) salários mínimos, qual seja R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), a título de danos morais e ônus de sucumbência.

Foi deferida a Tutela da Urgência (ID Num. 18568618).

Contestação apresentada pela requerida, ID Num. 18568624.

Réplica à Contestação (ID. Num. 18568635).

Prolatada sentença, o magistrado assim dispôs:

“ Pelo exposto, confirmo que Decisão que concedeu a tutela antecipada vide Id. 18982711 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos (CPC, art. 487, I) apenas para garantir a autorização para a realização de exame PET CT em benefício da Autora na UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa em relação à autora visto ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, alega

MARY CORDEIRO COSTA
a necessidade de condenação da apelada à indenização por dano moral, eis que a negativa do plano de saúde em fornecer o devido procedimento, gerou e ainda gera grave ansiedade para a apelante, que resultou na angustia, vivendo dias apreensivos com a real e concreta possibilidade de agravamento de sua enfermidade, destacando-se que a imprescindibilidade do exame para fins e diagnóstico exato da doença, sendo a suspeita de doença grave (POLINEUROPATIA, provavelmente de ETIOLOGIA PARANEOPLASICA).

Sustenta que no que se refere ao quantum indenizatório o critério é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado, de modo que no caso dos autos, considerando que a apelada colocou em risco a integridade física e a vida da assistida, ignorando o contrato firmado entre as partes, deve-se

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios por sucumbência a 20% sobre o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES ID Num.

18568661.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma em parte da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, pretendendo a apelante que a sentença seja reformada, para condenar a apelada em danos morais e majorar o ônus de sucumbência fixado em sentença.

Observa-se dos autos que não houve qualquer insurgência quanto a parte da sentença que determinou que o plano de saúde garantisse a autorização para a realização de exame PET CT em benefício da Autora, o que significa dizer que tal como disposto em sentença, a negativa do plano de saúde quanto a realização do exame em comento foi arbitrária, tendo em vista cláusula abusiva disposta em contrato.

Com efeito, não bastasse o acima transcrito, é possível verificar que diante do laudo médico, observou-se indícios do caráter urgente da realização do exame, tendo em vista indicação para POEMS OU

MIELOMA, de modo que negativa do plano contribuiu configura dano moral in repisa, que se consolida para além do agravamento da saúde física, mas também

na saúde mental da apelante, considerando a apuração de um possível doença oncológica, com um abalo correspondente, que não pode ser considerado como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
EXAME
MÉDICO.
PET
-
CT
PRESCRITO PARA AVALIAÇÃO DE DOENÇA ONCOLÓGICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Apelação Cível interposta por Flavio Sonoda contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de condenação da Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico ao custeio de
exame

PET
-
CT
, indicado para avaliação de possível doença linfoproliferativa, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de custeio do
exame

PET
-
CT
pelo plano de saúde foi indevida, considerando a natureza exemplificativa do rol da ANS e a prevalência da prescrição médica; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura gera o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, de modo que, havendo prescrição médica, o plano de saúde deve cobrir o
exame
indicado, ainda que não esteja previsto no rol da ANS. 4. No caso de tratamentos oncológicos, os planos de saúde têm o dever de cobrir os exames prescritos pelo médico assistente, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS. 5. A recusa em custear o
exame

PET
-
CT
, necessário para avaliação de doença grave, como a linfoproliferativa, configura
dano

moral
in re ipsa, pois agrava o sofrimento do paciente e causa abalo psicológico, especialmente diante da gravidade da doença oncológica.IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, devendo o plano de saúde custear o
exame
prescrito pelo médico assistente, especialmente em casos de tratamento oncológico.2. A negativa de cobertura de
exame
essencial para diagnóstico de doença grave, como o
PET
-
CT
, enseja indenização por danos morais
in re ipsa
que estabelecidos na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nestes termos entendo devido na

ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA:

Quanto aos honorários de sucumbências entendo a modificação apenas no que concerne a sucumbência recíproca, tendo me vista que a

condenação da apelada em danos morais neste grau de jurisdição, implica na procedência de todos os pedidos elencados na inicial; todavia, entende esta magistrada que o quantum fixado (10% do valor da causa) mostra-se condizente com os requisitos dispostos em lei.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença combatida e assim condenar a ré/apelante ao pagamento de danos morais

na
ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais) com juros de mora contados desde a evento danoso e correção monetária incidente desde o arbitramento segundo enunciado sumular 362 STJ, bem como excluir a sucumbência recíproca, condenando desta forma apenas a recorrida as custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem permanecer nos mesmos termos fixados em sentença.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025